Tribunal: TJSP
Processo: 2155513-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Telefonia – Ação de cancelamento unilateral de plano de telefonia – Gratuidade de justiça – Pessoa física – Declaração de pobreza – Presunção de veracidade corroborada por documentos acostados aos autos – Benefício deferido – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155513-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é agravante
CÁSSIO MARTINS ESTEVAM, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155513-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
CÁSSIO MARTINS ESTEVAM
AGRAVADA:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
COMARCA:
PRESIDENTE BERNARDES
EMENTA: Telefonia Ação de cancelamento unilateral de plano
de telefonia Gratuidade de justiça Pessoa física Declaração de
pobreza Presunção de veracidade corroborada por documentos
acostados aos autos Benefício deferido Agravo provido.
VOTO N° 44.414
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteados e concedeu o prazo de 15
(quinze) dias para o recolhimento das custas inicias (distribuição e citação), sob
pena de extinção de plano da pretensão, em ação de cancelamento unilateral de
plano de telefonia.
Sustenta o agravante, em síntese, que não tem
condições de arcar com as custas e despesas processuais. Afirma que é agente
penitenciário em início de carreira e recebe a quantia mensal de R$2.109,88 (dois
mil, cento e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme comprovam os
demonstrativos de pagamento acostados aos autos. Alega que possui
empréstimos bancários consignados, o que demonstra ainda mais a situação
financeira precária em que se encontra. Requer a concessão do benefício para
que consiga prosseguir com a demanda.
O recurso foi regular e tempestivo, instruído com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155513-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
traslado de peças e sem recolhimento de preparo em virtude da matéria
impugnada.
É o relatório.
Preservado
o
convencimento
do
d. magistrado,
prospera a irresignação.
O atual Código de Processo Civil, em relação à pessoa
física, adotou o mesmo direcionamento da Lei 1.060/50, segundo a qual se
presume pobre a pessoa física que afirmar essa condição nos autos (art. 98 c/c
99, § 3o), podendo o magistrado, caso haja indícios nos autos que derruam a
declaração de insuficiência de recursos, determinar a juntada de documentos
comprobatórios, nos termos do § 2o do já mencionado art. 99.
Sobre o tema, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
decidiu que:
PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO.
POSSIBILIDADE.
1. O art. 4o, § 1o, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua
vigência, e o art. 99, § 3o, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de
veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas
que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155513-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não
havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não
deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza.
3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de
hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no
sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição
financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a
presunção relativa da declaração de hipossuficiência" (AgInt no REsp
1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
04/04/2017).
(...)
5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 793487 /
PR, 1a T., Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22/08/2017, DJe 04/10/2017).
Outrossim, a Corte Superior anos antes da alteração
legislativa já adotava esse posicionamento:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS
ORIGINÁRIOS DA MESMA TURMA JULGADORA. PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA.
PESSOA
FÍSICA.
INDEFERIMENTO
PELA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA,
CONSIDERANDO
INDEMONSTRADA
A
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO. REVISÃO
DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 07 DO STJ. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155513-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
II - Consoante entendimento da Eg. Corte Especial a justiça
gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração
de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não
obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes nos autos, ou
mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas, pode indeferir o
benefício, situação em que não há como rever sua decisão em recurso
especial, a teor da Súmula n.o 07 desta Corte.
(...)
IV - Agravo interno desprovido (AgRg nos EREsp
1232028/RO, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 29/08/2012, DJe
13/09/2012).
Por outra, somente em hipóteses bem evidenciadas é
que se deve desde logo rejeitar o pleito de assistência judiciária, circunstância até
agora inocorrente nos autos.
Na presente hipótese, cuida-se de pessoa física e os
elementos constantes dos autos não derruem a presunção de veracidade da
afirmação a respeito da miserabilidade processual, certo que o agravante juntou
aos autos documentos que provam suas alegações (fls. 42/55 primeiro grau).
Acostou cópia da última declaração de imposto de
renda entregue à Receita Federal e de seus demonstrativos de pagamentos em
que provam suas alegações de que aufere menos de três salários mínimos
mensalmente. Restou, portanto, corroborada a declaração de hipossuficiência e
a ausência de recursos para arcar com as custas processuais. Portanto, faz jus
ao benefício.
Assim, de rigor a reforma da r. decisão de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155513-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
grau para deferir a gratuidade processual ao agravante.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou provimento
ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR